Tribunal: TJDFT
Processo: 0737023-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737023-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERREIRA TAMANINI AGRAVADO: MARIA CARMELITA DOS SANTOS, BARTOLOMEU DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO FERREIRA TAMANINI contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF em sede do Cumprimento de Sentença apresentado contra MARIA CARMELITA DOS SANTOS e BARTOLOMEU DOS SANTOS FERREIRA: “Para fins de sucessão que se almeja, comprove o cessionário a anuência da parte contrária, nos termos do art. 109, §1o, do CPC” (ID 50911935). Em suas razões recursais, o agravante alega que, “levando em consideração o que dispõe a lei e o entendimento jurisprudencial a respeito de que o agravante é parte legítima para suceder no polo ativo o credor originário, não há qualquer causa que justifique a anuência dos devedores para que o recorrente assuma a posição de credor dentre do processo, razão pela qual pede o provimento do recurso, de forma a permitir a substituição do polo ativo dos autos no 0702006-22.2018.8.07.0006, independente da anuência dos devedores”. E pede “que o Agravo de Instrumento seja conhecido e integralmente provido, para seja reformada a decisão monocrática, determinando que o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho promova a substituição processual do polo ativo do Cumprimento de Sentença, autos no 0702006-22.2018.8.07.0006, independente da anuência dos devedores”. Preparo recolhido (ID 50911934). É o relatório. Decido. A parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado que “comprove o cessionário a anuência da parte contrária, nos termos do art. 109, §1o, do CPC”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ( ). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, não é recorrivel (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora